Tribunal: STF
Processo: RE 79404
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-18
Data de publicação: 1975-09-18

Ementa:
VALORIZAÇÃO DA AMAZONIA (DECRETO-LEI N. 756, DE 11.8.69).
EMPREENDIMENTOS DECLARADOS PRIORITARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA
REGIAO. A AMPLA ISENÇÃO DO ART. 26 DESSE DIPLOMA LEGAL ABRANGE
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PUBLICOS, SALVO TAXAS
PORTUARIAS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA "TAXA DE SERVIÇOS" DA
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS (SUFRAMA). SEGURANÇA
CONCEDIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.